Tribunal: TJMT
Processo: 0016267-62.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016267-62.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALLAN ARTHUR DE SOUZA ALVES - CPF: 721.892.311-91 (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016267-62.2017.8.11.0004

APELANTE: ALLAN ARTHUR DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, COM READEQUAÇÃO DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PORÉM, DE OFÍCIO, OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO.

“
A munição de festim é meio impróprio para a configuração do crime de posse de munição, sendo atípica a conduta
” (TJ-MG. APR 106721201764470001. Relator Marcílio Eustáquio Santos. DJe: 11/9/2014).

É inaplicável a atenuante de confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016267-62.2017.8.11.0004

APELANTE: ALLAN ARTHUR DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Allan Arthur de Souza Alves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito].

A defesa afirma que a arma de fogo e grande parte das munições apreendidas na posse do réu são de uso permitido e que somente as de festim são consideradas de uso restrito; apesar disso, o apelante foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Sustenta que a jurisprudência se posiciona pela absolvição ou desclassificação nos casos em que envolvam a apreensão de munição de festim, dada a ausência de potencialidade lesiva do artefato.

Com essas considerações, almeja a absolvição do apelante e; subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 96442549).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento apelo (id. 102205486).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016267-62.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 11/10/2017, no período vespertino, policiais militares constataram que
Allan Arthur de Souza Alves
mantinha, em sua residência, 1 (um) revólver calibre 32, marca Taurus, 28 (vinte e oito) munições calibre 32 intactas, 2 (duas) munições calibre 38 intactas, artefatos de uso permitido, e 50 (cinquenta) munições calibre 762, marca CBC, de festim, estas de uso restrito.

O réu confessou o cometimento do crime na fase extrajudicial e em juízo, afirmando que o revólver e as munições não eram de sua propriedade, mas de seu pai. Esclareceu que seu pai era topógrafo e tinha um escritório dentro da casa onde a família morava. Contou que, depois da morte dele, decidiu organizar o escritório e encontrou as armas de fogo e as munições, levando-o a guardá-las em uma caixa em cima do seu guarda-roupa.

Após a apreensão, o delegado encaminhou o material para a perícia, que atestou a eficiência para efetuar disparos do revólver calibre 32 (id. 96442540 - Pág. 48-56).

No tocante às munições, o teste de eficiência constatou o seguinte:

“
Os cartuchos de calibre 32 (trinta e dois) deflagraram suas cargas, quando percutidos por apenas uma vez, estando então esses cartuchos eficientes.

Os cartuchos de calibre 38 (trinta e oito) deflagraram suas cargas, quando percutidos por apenas uma vez, estando então esses cartuchos eficientes.

Os cartuchos de calibre 762, ETPT, não deflagraram suas cargas, quando percutidos apenas uma vez, estando então esses cartuchos
ineficientes
.

Os cartuchos de calibre 762,
festim
, deflagraram suas cargas (
sem os projéteis
), quando percutidos por apenas uma vez, estando então esses cartuchos eficientes
” (id. 96442540 - Pág. 55)
.

Sobre esse ponto, esclareço que os cartuchos de calibre 762, ETPT, não foram relacionados na denúncia, de sorte que os cartuchos de uso restrito se limitam aos de festim.

O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento dispõe:

“
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa
.”

Em relação à controvérsia de a munição de festim ser de uso restrito ou permitido, o laudo pericial constante nos autos não deixa clara essa informação,
in verbis
:

“
Os cartuchos de calibre 762 são de calibre de uso restrito (de emprego militar, policial e vedado ao uso civil), os de festim são destinados aos combates simulados e às salvas prescritas nos regulamentos militares (tais como, a honra fúnebre), e também para adaptação do sistema nervoso do soldado ao estampido do tiro. Ele não possui projétil
” (id. 96442540 - Pág. 55).

A Portaria no 1.222, de 12/8/2019, que trata dos parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, é omissa quanto à classificação das munições de festim.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tratou especificamente sobre o tema de modo direto, mas apenas indiretamente como na seguinte decisão do Ministro Celso de Mello:

“
Com efeito, não vislumbro, na conduta do paciente, configuração típica, pois
seu comportamento mostrou-se destituído de potencialidade lesiva, eis que a única munição apreendida, além de não ser real (era de festim)
, achava-se guardada no interior de seu quarto, sem qualquer possibilidade de acesso imediato, por parte de referido paciente, a uma arma de fogo (fuzil, no caso).

Tenho para mim, desse modo, que, desse comportamento, não resultou qualquer evento penalmente relevante, pois a situação imputável ao autor do fato nem caracterizou nem deu causa à instauração de um estado de risco relevante e proibido.

Entendo, presente o contexto em referência, inexistir tipicidade penal que guarde pertinência com o comportamento daquele que tem a posse de uma única munição (de festim) guardada em sua residência, desacompanhada de arma de fogo. Em tal situação, o agente não cria nem provoca situação caracterizadora de risco proibido e relevante, o que permite reconhecer que tal conduta se apresenta desvestida de periculosidade e de ofensividade típica
” (STF. HC n. 149.450/DF).

Já os Tribunais de Justiça estaduais posicionam-se no sentido da atipicidade da conduta, confira-se:

“
O porte de munições de festim, ineficientes para ofender a integridade física de outrem, afastam a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, o que conduz à ausência de tipicidade material, devendo ser absolvido o acusado da imputação contida no art. 14 da Lei n. 10.826/03
” (TJ-MG. APR: 10344100072109001. Relator Fernando Caldeira Brant. DJe: 12/5/2017).

“
A munição de festim é meio impróprio para a configuração do crime de posse de munição, sendo atípica a conduta
” (TJ-MG. APR 106721201764470001. Relator Marcílio Eustáquio Santos. DJe: 11/9/2014).

“
Saliente-se, ainda, que o bem jurídico tutelado pelas normas insculpidas no Estatuto do Desarmamento é a segurança pública, não sendo plausível admitir-se que a configuração de tal conduta, deva haver, necessariamente, resultado naturalístico e efetiva ofensa ao bem jurídico. O que pretende a norma, justamente, é salvaguardar a vida e a integridade física da coletividade, adotando políticas de segurança, a fim de evitar a ocorrência de lesões a bens jurídicos tão caros ao indivíduo. Todavia, nas hipóteses em que a arma é apreendida e periciada e o laudo atesta que a mesma é inapta a produzir disparos e a munição está deflagrada, ou,
como na hipótese aqui presente, era de festim
, a conduta é atípica por ser o crime impossível ante a total ineficácia do meio, já que nunca poderá causar lesão ao bem jurídico tutelado
” (TJ-RJ. APL: 00218300320148190042. DJe: 12/9/2017).

Do cotejo de todas as informações apresentadas, tem razão a defesa no que tange à impossibilidade de condenação pela prática do crime disposto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Isso porque as únicas munições de uso restrito de posse de
Allan
eram as de festim e, apesar da omissão legislativa sobre o assunto, a jurisprudência demonstra que a total ineficácia do meio – munição sem projétil –, faz com que a conduta seja atípica, porque incapaz de causar lesão ao bem jurídico tutelado.

Consoante afirma Renato Brasileiro de Lima
[1]
, a segurança pública do Estado, a paz pública e a própria segurança jurídica de todos os cidadãos são os bens jurídicos tutelados pelo Estatuto do Desarmamento.

Contudo,
in casu
, não se pode olvidar que, muito embora não haja possibilidade de ser mantida a condenação do apelante pelo cometimento do crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, remanesce a prática do crime previsto no art. 12 da referida Lei, já que em sua residência foram encontradas arma de fogo e inúmeras munições de uso permitido.

Diante disso, desclassifico, de ofício, a conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), cuja pena é de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Passo à dosimetria da pena.

Não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

No atinente ao pedido de aplicação da atenuante de confissão, não tem ela consequência jurídica à vista do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Assim, fica a pena definitiva estabelecida em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia, opero
ex officio
a desclassificação da imputação para a prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e, diante do consequente redimensionamento, fica o apelante condenado definitivamente a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 419.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021